Tribunal: TJDFT
Processo: 0768444-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em crimes de violência, especialmente aqueles praticados no contexto doméstico, a palavra da vítima possui destacada relevância, desde que corroborada pelas demais provas que instruem o feito.

2. Embora seja possível concluir que houve embate físico entre as partes, o exame aprofundado do arcabouço probatório não permite afirmar, com a certeza necessária, que ocorreram as agressões imputadas ao réu, pela vítima, haja vista que não há registros no laudo pericial de lesões na cabeça.

3. A condenação criminal, por todo gravame que acarreta, exige certeza quanto à ocorrência da prática criminosa imputada ao agente. A dúvida quanto à tese acusatória, aliada à plausibilidade da versão dos fatos apresentada pelo acusado, militam em seu favor, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e sua consequente absolvição.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.